Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600541-79.2024.6.16.0004
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
.
DIREITO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR.
EFEITO
OUTDOOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença do Juízo da 46ª
Zona Eleitoral de Foz do Iguaçu/PR, que julgou procedente a representação
por propaganda irregular, condenando o recorrente ao pagamento de multa de
no valor de R$ 10.000,00.
2. A sentença baseou-se na utilização de banners em caminhão de som com
dimensões que excedem o limite legal de 0,5m2, causando efeito visual de
outdoor, vedado pela legislação eleitoral.
3. O recorrente alega que os banners estavam dentro das normas para
carreatas e não configuraram outdoor, além de ter removido tempestivamente
a propaganda irregular, o que excluiria a necessidade de multa.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os banners utilizados
configuram o efeito visual de outdoor, vedado pelo art. 39, § 8º, da Lei
9.504/97; (ii) determinar se a remoção tempestiva dos banners exclui a
penalidade de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 39, § 8º, da Lei 9.504/97, veda expressamente a propaganda eleitoral
que cause efeito de outdoor, independentemente de dimensões exatas, sendo
suficiente o impacto visual único gerado. A Resolução TSE nº 23.610/2019
reforça essa vedação.
6. A jurisprudência do TRE-PR, inclusive em recentes julgamentos, reafirma
que o impacto visual caracterizador do outdoor pode ocorrer em propagandas
móveis, sem que se restrinja às dimensões específicas dos materiais

Num. 44499799 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 16:01:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051216015203300000043442124
Número do documento: 25051216015203300000043442124
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/05/2025 12:38:16
publicitários.
7. A remoção posterior da propaganda irregular não exclui a imposição de
multa, pois a infração já estava consumada no momento da veiculação dos
banners.
A
legislação
prevê
sanção
pecuniária
em
tais
casos,
independentemente da correção posterior da irregularidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que condenou
Paulo Mac Donald Ghisi ao pagamento de multa no valor de R$ 10.000,00.
Tese de julgamento: A caracterização do efeito outdoor na propaganda
eleitoral independe das dimensões exatas dos materiais publicitários, sendo
suficiente o i

Inteiro teor:
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44499799
12/05/2025
16:01
Acórdão
Acórdão

Num. 44499799 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 16:01:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051216015203300000043442124
Número do documento: 25051216015203300000043442124
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/05/2025 12:38:16
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 66.933
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600541-79.2024.6.16.0004 – Curitiba –
PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: CRISTINA REIS GRAEML
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
RECORRENTE: JAIRO APARECIDO FERREIRA FILHO
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
RECORRIDA: Curitiba Amor e Inovação[NOVO / PL / MDB / REPUBLICANOS / PSD / PODE /
AVANTE / PRTB] - CURITIBA - PR
ADVOGADO: THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS - OAB/PR49408
ADVOGADO: JOSE HOTZ - OAB/PR17276
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR63833
ADVOGADO: OLIVAR CONEGLIAN - OAB/PR20891
ADVOGADO: VANESSA VOLPI BELLEGARD PALACIOS - OAB/PR23484
ADVOGADO: LUAN DE SOUZA PIRES - OAB/PR103299
ADVOGADO: FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN - OAB/PR24503
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES - OAB/PR50529
ADVOGADO: LETICIA MARIA TITON HOTZ - OAB/PR94853
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR.
ELEIÇÕES
2024.
CIRCULAÇÃO
DE
CARROS
DE
SOM
DE
FORMA
ISOLADA.
IRREGULARIDADE.
AFIXAÇÃO
DE
ADESIVOS
EM
CARROCERIA
DE
CAMINHÃO
DE
SOM.
AUSÊNCIA
DE
JUSTAPOSIÇÃO.
IRRELEVÂNCIA.
EFEITO
OUTDOOR
CONFIGURADO.
RECURSO DESPROVIDO.

Num. 44499799 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 16:01:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051216015203300000043442124
Número do documento: 25051216015203300000043442124
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/05/2025 12:38:16
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença
que
julgou
procedente
representação
por
propaganda eleitoral irregular, reconhecendo a
irregularidade da circulação de carro de som de
forma isolada e condenando os recorrentes ao
pagamento de multa de R$ 5.000,00, em razão
da utilização de adesivos em caminhão com
dimensões superiores ao limite legal de 0,5m2,
caracterizando efeito outdoor.
2.
Os
recorrentes
alegam
insuficiência
probatória quanto ao tamanho dos adesivos, que
a propaganda seria permitida, com a utilização
das bandeiras de forma temporária, e que o
veículo
Doblô
não
estaria
veiculando
propaganda sonora, não havendo ilícito eleitoral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão são duas: (i) definir
se restou comprovada a circulação de carro de
som de forma isolada, sem estar acompanhando
carreatas, passeatas ou comícios, é se a irregularidade é passível de multa; e (ii)
verificar se a afixação de adesivos em veículo,
com dimensões superiores ao permitido pela
legislação
eleitoral,
configura
propaganda
irregular com efeito outdoor;
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A circulação de carros de som de forma
isolada,
sem
estar
acompanhando
carreata,
passeata ou comício, é vedada pelo art. 39, §§
10 e 11, da Lei nº 9.504/97, que não prevê multa
em caso de descumprimento.
5. A ausência de termo de constatação ou da
medida precisa da propaganda não impede o
reconhecimento do efeito outdoor, porquanto da
análise das imagens é possível extrair-se, pela

Num. 44499799 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 16:01:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051216015203300000043442124
Número do documento: 25051216015203300000043442124
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/05/2025 12:38:16
mera aplicação de regra de experiência comum,
que as dimensões da publicidade ultrapassavam
o limite legal, o que é permitido pelo art. 375 do
Código de Processo Civil.
6. A veiculação dos materiais de propaganda na
lateral de um caminhão de som de grandes
proporções gera impacto visual semelhante ao
de outdoor. O fato de os adesivos não estarem
justapostos
não
afasta
a
possibilidade
de
configuração da irregularidade, conforme se
extrai
da
literalidade
do
art.
26,
§1º,
da
Resolução TSE nº 23.610/2019.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Teses de Julgamento: 1. A veiculação de
adesivos em veículos com dimensões superiores
a 0,5m2 configura propaganda eleitoral irregular
com efeito de outdoor, sujeitando o responsável
ao
pagamento
de
multa,
quando,
independentemente das dimensões exatas dos
materiais publicitários, gerar impacto visual
único. 2. A ausência de termo de constatação ou
da medida precisa da propaganda não impede o
reconhecimento do efeito outdoor, porquanto da
análise das imagens é possível extrair-se, pela
mera aplicação de regra de experiência comum,
que as dimensões da publicidade ultrapassavam
o limite legal.
_________
Dispositivos
Relevantes
Citados:
Lei
nº
9.504/1997, art. 37, §2º, II, art. 39, §8º, §§ 10 e
11; Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 26, § 1º;
Código de Processo Civil, art. 375

Num. 44499799 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 16:01:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051216015203300000043442124
Número do documento: 25051216015203300000043442124
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/05/2025 12:38:16
Jurisprudência
Relevante
Citada:
TRE-SC,
Descrição inexistente nº060268062, Rel. Des.
Otávio José Minatto, Publicado em Sessão em
26/09/2022; TRE-CE, REl nº060010821, Rel.
Des. Raimundo Deusdeth Rodrigues Junior,
DJE
de
29/11/2021;
TRE-PR,
REl
nº
060022486, Des. Eleitoral Guilherme Frederico
Hernandes
Denz,
Publicado
em
Sessão,
19/11/2024; TRE-PR, REl nº 060024880, Des.
Luiz Osório Panza, julgado em 11/03/2025
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 07/05/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por CRISTINA REIS GRAEML e
JAIRO APARECIDO FERREIRA FILHO contra sentença proferida pelo Juízo
da 4ª Zona Eleitoral - Curitiba (id. 44180737) que julgou parcialmente
procedente a representação proposta pela COLIGAÇÃO “CURITIBA AMOR E
INOVAÇÃO” e, em razão de propaganda irregular por violação aos §§ 3º e 4º,
do art. 38, da Lei nº 9.504/1997, aplicou aos representados, solidariamente, multa
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Em suas razões (id. 44180751), os recorrentes negam ter havido a divulgação de
propaganda eleitoral irregular.
Apontam a insuficiência probatória acerca do fato de que referidas
faixas/bandeiras teriam excedido o limite legal de 0,5m2, sendo que a juntada de

Num. 44499799 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 16:01:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051216015203300000043442124
Número do documento: 25051216015203300000043442124
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/05/2025 12:38:16
um único vídeo, filmado à distância, não é suficiente para comprovar que o
tamanho dos artefatos ultrapassa o permitido.
Alegam que a utilização das propagandas impugnadas é permitida pela legislação
eleitoral, conforme disposto no art. 37, da Lei nº 9.504/1997.
Referem que “as bandeiras não estão expostas de forma fixa e muito menos
permanente, mas sim de forma temporária” e que “[n]o que se refere a estar
colocada sobre a carroceria do veículo, tal fato não interfere no caráter móvel,
bem como não dificultou o bom andamento do trânsito de pessoas e veículos”.
Em relação à utilização do veículo modelo Doblô, argumentam que sequer há
veiculação de qualquer propaganda sonora ou jingle e, a despeito de referido
veículo possuir adesivos referentes à campanha de Cristina Graeml, não há sua
utilização em contexto diferente do de um carro comum.
Sustentam que os vídeos juntados com a inicial são demasiadamente curtos e
deles não é possível extrair informação relevante para se definir se é caso de
ilícito eleitoral ou conduta regular.
Apontam que o art. 39, § 11, da Lei 9.504/1997 não proíbe a propaganda por
meio de carro de som, sendo indispensável conhecer o contexto de sua utilização
para inferir a legalidade ou não da propaganda.
Por fim, pleiteiam o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da
sentença e o consequente afastamento da sanção pecuniária imposta.
Em contrarrazões (id. 44180760), a Coligação “Curitiba Amor e Inovação”
afirma que as provas nos autos demonstram claramente a violação à legislação
vigente, pois tanto o caminhão quanto o veículo Sandero transitavam sem
carreata com o som a todo volume. Postula a manutenção da sentença.

Num. 44499799 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 16:01:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051216015203300000043442124
Número do documento: 25051216015203300000043442124
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/05/2025 12:38:16
Nesta instância, a douta Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer (id.
44201019), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
A sentença foi publicada em mural eletrônico em 29/10/2024 (id. 44180746) e o
recurso interposto em 30/10/2024 (id. 44180751), sendo, portanto, tempestivo.
Preenchidos os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
conheço do recurso interposto.
A presente representação foi proposta para apurar a ocorrência ou não de
propaganda eleitoral irregular diante da utilização de 03 (três) carros de som (um
Sandero, um Doblô e um caminhão), todos portando adesivos que ultrapassam o
limite de 0,5m2, em prol da candidatura dos recorrentes.
Com o aditamento da petição inicial (id. 44180712) foi juntado vídeo (id.
44180713) contendo imagens de um caminhão circulando nos arredores do posto
Shell localizado na Rua Nicola Pellanda, 4602, Umbará, Curitiba, fazendo uso
indevido de som, bandeiras e adesivos com efeito outdoor.
O Juízo de origem concluiu que dos vídeos e imagens juntados na inicial e na
petição de aditamento, é possível extrair que houve a utilização de veículos
automotores com equipamento de som, sendo 02 (dois) carros de passeio
(Sandero e Doblo) e 01 (um) caminhão/minitrio/trio elétrico, circulando
isoladamente em via pública.

Num. 44499799 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 16:01:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051216015203300000043442124
Número do documento: 25051216015203300000043442124
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/05/2025 12:38:16
Observou o magistrado de primeiro grau que o caminhão contém em cada lado
uma faixa e no carro Sandero um adesivo no vidro traseiro, indicando o nome e
número da candidata Cristina Graeml.
Julgou, ainda, que “[n]o presente caso, diante dos vídeos anexados pelos
Representantes, conclui-se que os automotores com equipamento sonoro
circularam isoladamente pelas ruas da cidade divulgando jingles e/ou mensagens
do candidato, prática esta que é vedada pelo art. 15 Resolução TSE nº 23.610.“
Entendeu inexistente efeito outdoor em relação ao automóvel Sandero cinza,
placas NJK 9C84 em razão da ausência de justaposição de material de campanha
no mesmo campo visual, haja vista que há somente a colagem de um único
adesivo no vidro traseiro em dimensão inferior ao critério máximo permitido na
legislação (até a extensão total do para-brisa traseiro).
Em relação às faixas afixadas nas laterais do caminhão, julgou que estas sim se
assemelham a efeito visual outdoor pois há indícios de serem em tamanho
superior a 0,5m2.
Pois bem.
A presente representação versa sobre duas irregularidades distintas: a utilização
de carros de som circulando de forma isolada e a afixação de adesivos de
propaganda em limite superior a 0,5m2, causando o chamado efeito outdoor.
Quanto à circulação de carros de som, a regra disposta no art. 39, §§ 10 e 11, da
Lei nº 9.504/97 a restringe à participação em eventos como carreatas e comícios.
Confira-se:
Art. 39.

Num. 44499799 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 16:01:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051216015203300000043442124
Número do documento: 25051216015203300000043442124
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/05/2025 12:38:16
(...)
§ 10. Fica vedada a utilização de trios elétricos em campanhas eleitorais,
exceto para a sonorização de comícios.
§ 11. É permitida a circulação de carros de som e minitrios como meio de
propaganda eleitoral, desde que observado o limite de oitenta decibéis de
nível de pressão sonora, medido a sete metros de distância do veículo, e
respeitadas as vedações previstas no § 3o deste artigo, apenas em carreatas,
caminhadas e passeatas ou durante reuniões e comícios.
A veiculação de propaganda em bens particulares, como os veículos em
discussão, deve se restringir à afixação de “adesivo plástico em automóveis,
caminhões, bicicletas, motocicletas e janelas residenciais, desde que não exceda a
0,5 m2 (meio metro quadrado)”, consoante previsto no art. 37, §2º, II, da Lei nº
9.504/97. Já a utilização de outdoors na campanha eleitoral está vedada,
conforme dispõe o art. 39, § 8º, da referida lei:
Art. 39.
(...)
§ 8º É vedada a propaganda eleitoral mediante outdoors, inclusive
eletrônicos, sujeitando-se a empresa responsável, os partidos, as coligações e
os candidatos à imediata retirada da propaganda irregular e ao pagamento de
multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 15.000,00 (quinze mil
reais). (grifou-se)
A Resolução do TSE nº 23.610/2019, por sua vez, estende a proibição a artefatos
que, em seu conjunto, se assemelhem ou causem efeito visual de outdoor. Veja-
se:
Art. 26. É vedada a propaganda eleitoral por meio de outdoors, inclusive
eletrônicos, sujeitando-se a empresa responsável, os partidos políticos, as
federações, as coligações, as candidatas e os candidatos à imediata retirada da
propaganda irregular e ao pagamento de multa no valor de R$5.000,00 (cinco
mil reais) a R$15.000,00 (quinze mil reais), nos termos do art. 39, § 8º, da Lei
nº 9.504/1997. (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)

Num. 44499799 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 16:01:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051216015203300000043442124
Número do documento: 25051216015203300000043442124
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/05/2025 12:38:16
§ 1º A utilização de engenhos ou de equipamentos publicitários ou ainda
de conjunto de peças de propaganda, justapostas ou não, que se
assemelhem ou causem efeito visual de outdoor sujeita a pessoa infratora
à multa prevista neste artigo.
§ 2º A caracterização da responsabilidade da candidata ou do candidato na
hipótese do § 1º deste artigo não depende de prévia notificação, bastando a
existência de circunstâncias que demonstrem o seu prévio conhecimento.
(...)
Art. 39. A realização de qualquer ato ou propaganda partidária ou eleitoral,
em recinto aberto ou fechado, não depende de licença da polícia.
(...)
§ 8º
É
vedada a
propaganda eleitoral mediante outdoors, inclusive
eletrônicos, sujeitando-se a empresa responsável, os partidos, as coligações e
os candidatos à imediata retirada da propaganda irregular e ao pagamento de
multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 15.000,00 (quinze mil
reais).
No caso sob análise, no vídeo acostado no id. 44180705 é possível verificar que
o veículo Renault Sandero circulava pelas vias da capital de forma isolada, sem
estar acompanhando carreata, passeata ou comício, veiculando o seguinte jingle
de propaganda dos recorrentes: “Vota, vota e confirma, 35 é a Cristina. Curitiba é
Cristina”. O mesmo ocorre com o vídeo juntado no id. 44180713, do qual é
possível verificar um caminhão divulgando, repetidamente, o jingle “Curitiba é
Cristina”.
Ao contrário do afirmado pelos recorrentes, embora sejam vídeos curtos, as
imagens captadas são provas suficientes de que os veículos circulavam de forma
isolada, sem estarem acompanhando carreatas, passeatas ou comício, o que seria
facilmente identificável nas imagens.
De todo modo, tal irregularidade não enseja a aplicação de multa, pois inexiste
no dispositivo legal preceito secundário, o que afasta o interesse no trato da
matéria após a realização das eleições.

Num. 44499799 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 16:01:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051216015203300000043442124
Número do documento: 25051216015203300000043442124
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/05/2025 12:38:16
Com efeito, a sentença recorrida fundamenta a aplicação da multa unicamente na
veiculação de propaganda em dimensões superiores à legalmente prevista na
lateral do caminhão de som retratado no vídeo de id. 44180713, veículo de
grandes dimensões, o que teria caracterizado o chamado efeito outdoor. A lateral
do caminhão está retratada no referido vídeo, conforme o take capturado:
De início, aponto que a ausência de termo de constatação ou da medida precisa
da propaganda não impede o reconhecimento do efeito outdoor, porquanto da
análise das imagens é possível extrair-se, pela mera aplicação de regra de
experiência comum, que as dimensões da publicidade ultrapassavam o limite
legal, o que é permitido pelo art. 375 do Código de Processo Civil.
A jurisprudência já firmou entendimento no sentido de ser desnecessária a
medida exata da publicidade, quando de suas características for evidente o seu
impacto visual. Confira-se:
ELEIÇÕES 2022 - RECURSO - REPRESENTAÇÃO ELEITORAL -
DECISÃO DE JUIZ AUXILIAR - REMOÇÃO DE OUTDOOR - MULTA -
PROCEDÊNCIA. ARTEFATO PUBLICITÁRIO - FORMA DE BONECO
INFLÁVEL - TAMANHO IGUAL OU SUPERIOR ÀS DIMENSÕES DE
UM OUTDOOR - PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR - MEIO
PROSCRITO - EQUIPARADO A OUTDOOR - EFEITO VISUAL
ÚNICO - DESNECESSIDADE DE MEDIDA EXATA - ALTO APELO
VISUAL - PUBLICIDADE QUE CAUSA DESIGUALDADE ENTRE OS
CANDIDATOS CONCORRENTES - ART. 39, § 8º DA LEI N. 9.504/1997
E ART. 26 DA RES. TSE N. 23.610/2019.
1. Boneco inflável com altura superior ao dobro de uma pessoa de estatura
mediana. Artefato publicitário irregular pelo efeito visual único que
transmite, com ampla visibilidade e poder de comunicação e influência no
eleitorado. Precedentes.
RECURSO CONHECIDO - DESPROVIMENTO.
(TRE-SC. Descrição inexistente nº060268062, Relator Des. Otávio José
Minatto, Publicado em Sessão em 26/09/2022)

Num. 44499799 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 16:01:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051216015203300000043442124
Número do documento: 25051216015203300000043442124
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/05/2025 12:38:16
RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2020.
PROPAGANDA
IRREGULAR.
EFEITO
OUTDOOR.
TELÃO
ELETRÔNICO.
CONFIGURAÇÃO.
MULTA
DEVIDA.
SENTENÇA
REFORMADA.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
6. No que tange ao tamanho do painel, apesar de não constar a medida do
artefato nos autos, é inconteste que este ultrapassa os limites impostos
pela legislação eleitoral, principalmente quando se compara o seu
tamanho ao tamanho das pessoas presentes no palco.
(...)
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TRE-CE. Recurso Eleitoral nº060010821, Relator Des. Raimundo Deusdeth
Rodrigues Junior, DJE de 29/11/2021)
Na espécie, a veiculação dos materiais de propaganda na lateral de um caminhão
de som de grandes proporções gera impacto visual semelhante ao de outdoor. O
fato de os adesivos não estarem justapostos não afasta a possibilidade de
configuração da irregularidade, conforme se extrai da literalidade do art. 26, §1º,
da Resolução TSE nº 23.610/2019, que prevê que a análise da irregularidade será
feita considerando o “conjunto de peças de propaganda, justapostas ou não”.
Com efeito, o que se infere da análise das imagens é que a fixação de duas faixas
na lateral da carroceria do veículo de grande porte causaram um efeito visual
único capaz de causar impacto naqueles que visualizaram o caminhão.
Em casos semelhantes esta Corte já reconheceu a irregularidade da propaganda.
Confira-se:
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR.
PUBLICIDADE
COM
EFEITO
SEMELHANTE
A
OUTDOOR EM VEÍCULO PARTICULAR. MULTA. CONHECIMENTO E
DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto por VALDERI MIGUEL BRIZOLA contra a

Num. 44499799 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 16:01:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051216015203300000043442124
Número do documento: 25051216015203300000043442124
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/05/2025 12:38:16
sentença proferida pelo Juízo da 164ª Zona Eleitoral de Arapoti, que julgou
procedente a representação por propaganda eleitoral irregular, determinando
o pagamento de multa de R$ 8.500,00 e multa cominatória em caso de
descumprimento da ordem de retirada do material e abstenção de nova
veiculação.
2. Alega o recorrente ausência de comprovação de que os materiais afixados
em caminhão configurariam efeito outdoor; afirma a retirada do material
antes da decisão judicial; sustenta desconhecimento de sua instalação; e
menciona jurisprudência que afastaria a aplicação de sanção pecuniária em
casos de propaganda irregular em bens particulares.
3. As contrarrazões pleiteiam o desprovimento do recurso, defendendo a
regularidade da sentença. O parecer da Procuradoria Regional Eleitoral é pelo
conhecimento e desprovimento do recurso, considerando caracterizada a
propaganda eleitoral com efeito outdoor.
4. A tentativa de conciliação promovida pelo NUPEC foi infrutífera.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) se a afixação de material publicitário
em caminhão, nos moldes apurados, caracteriza propaganda eleitoral irregular
com efeito visual semelhante a outdoor; e (ii) se o recorrente pode ser
responsabilizado pela publicidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O artigo 37, §2º, inciso II, da Lei nº 9.504/1997, em conjunto com o art.
39, §8º, da mesma lei, veda a veiculação de propaganda eleitoral em bens
particulares, salvo adesivos plásticos que não excedam 0,5m2. No caso, os
adesivos extrapolavam a dimensão permitida, configurando impacto visual
equiparado a outdoor.
7. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) entende que
adesivos em veículos que ultrapassem a dimensão de 0,5m2 configuram efeito
de outdoor, vedado pela legislação eleitoral (REspe 3022-12, rel. Min. Gilmar
Mendes, DJe de 29.11.2016).
8. Com relação à responsabilidade do recorrente, a condição de sócio-
administrador da empresa proprietária do caminhão indica o prévio
conhecimento e anuência com a propaganda irregular, não sendo relevante a
alegação de desconhecimento.
9. A súmula 48 do TSE dispõe que a retirada da propaganda em bem
particular não afasta a aplicação da multa prevista, reforçando a adequação da
sanção aplicada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que reconheceu
a ilicitude da propaganda eleitoral e a aplicação da multa.

Num. 44499799 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 16:01:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051216015203300000043442124
Número do documento: 25051216015203300000043442124
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/05/2025 12:38:16
11. Tese de julgamento: A veiculação de adesivos em veículos com
dimensões superiores a 0,5m2 configura propaganda eleitoral irregular com
efeito de outdoor, sujeitando o responsável ao pagamento de multa, ainda que
a propaganda tenha sido removida posteriormente.
Dispositivos relevantes citados - Lei nº 9.504/1997, arts. 37, §2º, inciso II, e
39, §8º.
Jurisprudência relevante citada - TSE, REspe 3022-12, rel. Min. Gilmar
Mendes, DJe de 29.11.2016. - TRE-PR, Representação nº 060003484,
Acórdão, Des. Anderson Ricardo Fogaça, Publicação em Sessão, 21/08/2024.
(REl nº 060022486, Des. Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes Denz,
Publicado em Sessão, 19/11/2024)
Ementa.
DIREITO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR.
EFEITO
OUTDOOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença do Juízo da 46ª
Zona Eleitoral de Foz do Iguaçu/PR, que julgou procedente a representação
por propaganda irregular, condenando o recorrente ao pagamento de multa de
no valor de R$ 10.000,00.
2. A sentença baseou-se na utilização de banners em caminhão de som com
dimensões que excedem o limite legal de 0,5m2, causando efeito visual de
outdoor, vedado pela legislação eleitoral.
3. O recorrente alega que os banners estavam dentro das normas para
carreatas e não configuraram outdoor, além de ter removido tempestivamente
a propaganda irregular, o que excluiria a necessidade de multa.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os banners utilizados
configuram o efeito visual de outdoor, vedado pelo art. 39, § 8º, da Lei
9.504/97; (ii) determinar se a remoção tempestiva dos banners exclui a
penalidade de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 39, § 8º, da Lei 9.504/97, veda expressamente a propaganda eleitoral
que cause efeito de outdoor, independentemente de dimensões exatas, sendo
suficiente o impacto visual único gerado. A Resolução TSE nº 23.610/2019
reforça essa vedação.
6. A jurisprudência do TRE-PR, inclusive em recentes julgamentos, reafirma
que o impacto visual caracterizador do outdoor pode ocorrer em propagandas
móveis, sem que se restrinja às dimensões específicas dos materiais

Num. 44499799 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 16:01:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051216015203300000043442124
Número do documento: 25051216015203300000043442124
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/05/2025 12:38:16
publicitários.
7. A remoção posterior da propaganda irregular não exclui a imposição de
multa, pois a infração já estava consumada no momento da veiculação dos
banners. A legislação prevê sanção pecuniária em tais casos,
independentemente da correção posterior da irregularidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que condenou
Paulo Mac Donald Ghisi ao pagamento de multa no valor de R$ 10.000,00.
Tese de julgamento: A caracterização do efeito outdoor na propaganda
eleitoral independe das dimensões exatas dos materiais publicitários, sendo
suficiente o impacto visual único gerado, conforme previsto no art. 39, § 8º,
da Lei 9.504/97. A remoção tempestiva da propaganda irregular não exclui a
imposição da multa.
Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.504/97, art. 39, § 8º; Resolução TSE nº .610/2019, art. 26, § 1º.
Jurisprudência
relevante
citada:TRE-PR,
Embargos
de
Declaração
nº
060050859, Des. Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes Denz, Publicação:
PSESS - Publicado em Sessão, 17/10/2024; TRE-PR, Recurso Eleitoral nº
060044858, Acórdão, Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, 16/10/2024.
(REl nº 060024880, Des. Luiz Osório Panza, julgado em 11/03/2025)
Destarte, conclui-se que não merece reforma a sentença que, nos termos da
jurisprudência desta Corte, reconheceu a irregularidade da propaganda em razão
do efeito outdoor causado pela afixação dos adesivos na carroceria do caminhão
e aplicou aos recorrentes multa no importe de R$ 5.000,00, à míngua de motivos
que justificassem a exasperação da sanção.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de se CONHECER do recurso interposto para,
no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a sentença que, ante a
violação ao art. 39, § 8º, da Lei nº 9.504/1997 julgou a procedência da

Num. 44499799 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 16:01:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051216015203300000043442124
Número do documento: 25051216015203300000043442124
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/05/2025 12:38:16
representação e condenou os recorrentes ao pagamento de multa no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais), solidariamente.
É o voto.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600541-79.2024.6.16.0004 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTES:
CRISTINA
REIS
GRAEML,
JAIRO
APARECIDO
FERREIRA
FILHO -
Advogada
do(a)
RECORRENTES: TAINARA PRADO LABER - PR92625-A - RECORRIDA: CURITIBA AMOR E
INOVAÇÃO[NOVO / PL / MDB / REPUBLICANOS / PSD / PODE / AVANTE / PRTB] - CURITIBA -
PR - Advogados do(a) RECORRIDA: THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS - PR49408, JOSE
HOTZ - PR17276, ANDRE EIJI SHIROMA - PR63833, OLIVAR CONEGLIAN - PR20891, VANESSA
VOLPI BELLEGARD PALACIOS - PR23484, LUAN DE SOUZA PIRES - PR103299, FABIOLA
ROBERTI CONEGLIAN - PR24503, PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES - PR50529, LETICIA
MARIA TITON HOTZ - PR94853
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Guilherme Frederico Hernandes Denz, Jose
Rodrigo Sade e Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 07.05.2025.